Tribunal: STF
Processo: HC 219860
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO NATURAL. PLURALIDADE DE RÉUS E DE CRIMES. COMPLEXIDADE DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 2. Na espécie, o paciente (reincidente) está preso desde 3/8/2021 pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 e 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Tal como afirmei na decisão agravada, o elastecimento do trâmite processual é justificado pela pluralidade de réus (cinco) e de crimes, com a necessidade de apreciação de sucessivos pedidos de liberdade e que já conta com audiência de instrução designada para o dia 25/7/2022. 3. Agravo regimental não provido” (eDOC.02)



    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 03/08/2021; b) há excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto, até a presente data, a instrução criminal não fora iniciada.



    À vista do exposto, busca-se a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128833, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08/09/2015, grifei). 



    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103385, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08/02/2011, grifei). 



    Noto que, no caso concreto, o Juiz da causa apontou a contribuição efetiva da defesa para o elastecimento da marcha processual (eDOC 09, p. 3-4, grifei): 



    “Em 09 de maio de 2022, data prevista para realização da audiência de instrução, constatou-se a ausência de intimação da acusada Bárbara Pereira do Nascimento, tendo seu causídico requerido a redesignação da audiência. No mesmo ato, alguns Advogados informaram que se retirariam da sala de audiências pelo atraso no início do ato, muito embora os servidores da unidade estivessem exercendo os atos preparatórios (inclusão dos presídios, liberação de entrevistas reservadas, distribuição do link de acesso aos participantes, etc.) Ante a impossibilidade de continuação da audiência, a instrução foi redesignada para o dia 25 de julho de 2022. 



    Em 25 de julho de 2022, em sede de audiência, a defesa do corréu Walter Barreto Nogueira Cândido Pessoa apontou que não obteve acesso aos autos 0225246-37.2021.8.06.0001, mencionado no relatório técnico 112/2021/DRACO/DPE/PCCE (fls.02/65), alegando prejuízo a defesa caso a audiência prosseguisse. Desta forma, a audiência foi suspensa até que esta questão preliminar fosse resolvida. Nesta mesma ocasião, as defesas do paciente, bem como de Paulo Diego da Silva Araújo e Walter Barreto Nogueira Cândido Pessoa requereram o relaxamento da prisão dos acusados, sendo aberto prazo para manifestação ministerial.



    Por meio da certidão de fls. 1000, constatou-se que houve um erro material na digitação do número do processo informado no relatório Técnico e que o número correto das medidas cautelares seria 0225246-37.2021.8.06.0001, restando claro que a defesa tinha acesso aos autos anteriormente, inclusive outros causídicos acessaram os autos e fizeram cargas das mídias respectivas.



    Conforme despacho proferido às fls.1004/1005 dos autos, foi designada a data de 16 de setembro de 2022 com inícios às 08:30h, conforme a urgência que o caso demanda, para a realização da audiência de instrução, já tendo sido garantido a todos os acusados, por seus representantes, o pleno acesso aos autos do processo em que houve a extração de dados telemáticos, dados estes que subsidiam a acusação. 



    (...)



    Em data de 16/09/2022, ocorreu o início da instrução do feito, com a oitiva da testemunha arrolada pela acusação, tendo o Ministério Público desistido da oitiva das testemunhas que não se encontravam na audiência, contudo, mesmo estando quase todos os acusados custodiados, as respectivas defesas optaram por insistir na oitiva das testemunhas arroladas pela acusação, requerendo que fosse redesignada nova data para audiência de instrução do feito. Ato contínuo, reiteraram pedidos de relaxamento de prisão por excesso de prazo na instrução do feito.



    Dessa forma, o juízo após a devida manifestação ministerial pelo indeferimento dos pleitos formulados pelas defesas dos acusados, este Colegiado proferiu decisão interlocutória denegando o relaxamento de prisão e a revogação de medidas cautelares, bem como designando a data de 25 de novembro de 2022 para a continuação da instrução do feito.”



    Diante da noticiada influência da defesa no alongar processual, não se verifica ilegalidade flagrante a recomendar a excepcional concessão da ordem de ofício.



    4. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente